Tribunal: TJDFT
Processo: 0722510-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO DENTRO DE ESTACIONAMENTO PRIVADO. ENUNCIADO DA SÚMULA 130 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que a condenou a pagar à parte autora o valor de R$ 9.673,00 (nove mil, seiscentos e setenta e três reais), a título de dano material. Em seu recurso, a recorrente afirma que não pode ser responsabilizada pelo dano material, uma vez que trata-se de local público, não se aplicando a Súmula 130 do STJ. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.
II - Recurso próprio, regular, tempestivo e com preparo regular (ID 44772603). Contrarrazões apresentadas (ID 44772612).
III - Na forma da súmula 130 do STJ, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". O recorrido, em 18/05/2022, entre 14h e 14h40, teve seu veículo furtado em estacionamento privado pertencente às dependências do recorrente, quando fazia compras no supermercado recorrente. O boletim de ocorrência (ID 44772559), demonstra o registro do furto, o que confere verossimilhança às alegações do recorrido, a permitir a inversão do ônus da prova.
IV - A distribuição do ônus probatório estabelecida pelo art. 373 do CPC confere ao réu o encargo de comprovar os fatos impeditivos do direito do autor. Verifica-se que o autor/recorrido afirma na inicial que solicitou as filmagens na empresa recorrida, do momento em que o furto ocorreu, mas, em negativa, a empresa declarou que somente são disponibilizadas por determinação judicial. Entende-se, assim, que era ônus da recorrente apresentar aos autos os referidos vídeos do momento da entrada e saída do veículo do recorrido.
V. É evidente que a conduta do fornecedor ao disponibilizar área de estacionamento tem por finalidade angariar ou oferecer comodidade à clientela, com vistas a aumentar suas vendas e, consequentemente, seus lucros. E também por isso responde o fornecedor objetivamente pelos danos decorrentes da inadequada guarda e vigilância do veículo, ainda que o serviço seja prestado a título gratuito. Assim, inegável a responsabilidade no evento danoso, pois não se observou as condições adequadas para o fornecimento de serviço de estacionamento de maneira eficiente. Ademais, ao se beneficiar comercialmente do estacionamento em que ocorrido o dano narrado, o estabelecimento comercial atraiu para si o dever de vigilância integral quanto aos veículos dos clientes que se utilizam daquele espaço. Portanto, demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão do requerido, ao permitir que o veículo da parte autora seja furtado dentro de seu estacionamento está presente o dever de indenizar.
VI – No caso sob análise, em razão da evidente posição de hipossuficiência, diante da impossibilidade de acesso às câmeras de segurança do local, comprovadamente existentes, entende-se que o recorrido cumpriu seu ônus probatório dentro das possibilidades processuais. Assim, a recorrente se furtou ao seu dever processual ao não apresentar elementos probatórios que pudessem contradizer as afirmações iniciais ou, pelo menos, enfraquecer a tese autoral. O argumento de se tratar de área pública não merece respaldo, uma vez que a área é contígua ao supermercado, provida de cobertura e com a presença de cancelas, ainda que inoperantes. Portanto, não se vislumbram teses e argumentos com potencial de descaracterizar a sua responsabilidade no caso. Conclui-se que o recorrido comprovou, de forma suficiente, a verossimilhança das suas alegações e que é proprietário do automóvel furtado no estacionamento da recorrente, impondo-se à requerida a recomposição dos danos experimentados pelo recorrido, de acordo com as notas fiscais apresentadas nos autos, e por ela não impugnadas.
VI - Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
VII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.